Tribunal: CARF
Processo: 15504.001658/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001658/2007-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2402-001.117 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny, que rejeitaram a
conversão do julgamento em diligência. Designado para redigir o voto da resolução o
Conselheiro Gregório Rechmann Junior. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros
da Silveira. O conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos não votou quanto à conversão do
julgamento em diligência, em virtude da extinção de seu mandato em 29/10/21, mas seu voto já
havia sido registrado na reunião de outubro de 2021. Julgamento iniciado na reunião de
outubro/2021 e concluído na reunião de novembro/2021.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado), Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira,
Renata Toratti Cassini e Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado). O Conselheiro
Márcio Augusto Sekeff Sallem não participou desse julgamento, sendo substituído pelo
Conselheiro Diogo Cristian Denny.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001658/2007-10
Fl. 6827
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Relatório
Oportuno registrar que referido processo teve seu julgamento iniciado na reunião
de outubro de 2021, vindo a ser concluído na sessão do dia 8/11/2021, oportunidade em que, à
época, o Presidente da Turma, conselheiro Denny Medeiros da Silveira, autodesignou-se redator
ad hoc. No entanto, posteriormente, verificou-se a necessidade de retificação tanta da ATA da
citada reunião de julgamento como do respectivo acórdão da decisão prolatada, para
complementar o resultado ali proclamado com a informação de que o relator, conselheiro Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, já havia registrado seu voto na reunião de outubro de 2021.
Assim entendido, na reunião de setembro de 2022 - sessão do dia 13/9/2022, às 9
horas -, o Colegiado aprovou a retificação de ata demandada, consoante se vê no dispositivo
transcrito precedentemente. Ocorre que, quando da formalização do presente acórdão, o então
Redator ad hoc não mais integrava o quadro de conselheiros do CARF, razão por que houve a
necessidade da designação de nova redatoria ad hoc. À conta disso, consoante atribuição
conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, designei-me redator, para a consecução do reportado encargo.
Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Redator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, cujo acesso
está compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da
replicação redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da
minha aquiescência.
À vista da contextualização posta, na sequência, passo à transcrição do relatório
apresentado pelo Redator substituído:
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 02-26.502, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE) (fls. 6571-6621):
Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado contra o sujeito passivo acima identificado,
consolidado em 30/11/2007, no valor de R$ 8.991.859,84 (oito milhões, novecentos e
noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
constituído de contribuições relativas à cota patronal, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - Sat/Rat, inclusive o adicional para custear as aposentadorias
especiais, e de contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e a contribuintes individuais, no período
de abril de 1999 a dezembro de 2006.
Segundo o relatório fiscal de fls. 235/251, o lançamento compõe-se dos levantamentos:
- FP - RISCOS: referente às alíquotas adicionais de Sat/Rat exigida em razão da
exposição de trabalhadores a agentes nocivos.
- FP1 AL GLOSA VANT COMP: compreende contribuições incidentes sobre valores
pagos sob a forma de aluguéis, condomínios, despesas domésticas, vantagem pessoal e
glosas de compensação e salário família.
- FP2 - INDENIZAÇÕES: contribuições sobre parcelas pagas, escrituradas corno
Indenização Equiv. 4.49 e Indenização 0450.
- FP3 - SEST SENAT: contribuições incidentes sobre a remuneração paga a fretes
realizados por transportadores autônomos.
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

-FP5 - DIF ALIQ FRETE: contribuições sobre diferenças de bases de cálculo apuradas
em relação a pagamentos efetuados a transportadores 'autônomos, uma vez que a
empresa utilizou, para os recolhimentos feitos, a alíquota de 11,71% ao invés da
alíquota de 20% na determinação da base de calculo.
- RUR - RURAL: contribuições devidas sobre valores de aquisição de produtos rurais
(lenha) de pessoas físicas.
Acerca do levantamento FP - RISCOS, a autoridade fiscal reporta-se à legislação que
trata sobre a matéria e salienta, dentre outros pontos, que "para um correto e eficaz
gerenciamento dos riscos existentes no ambiente de trabalho não basta às empresas o
simples cumprimento de formalidades ou de elaboração de documentos legalmente
exigíveis. Da mesma forma, o mero fornecimento de EPI - Equipamentos de Proteção
Individual ou o simples registro documental de que é utilizado também não é o bastante
para se afirmar que se utiliza EPI e que o mesmo é adequado e eficaz. E imprescindível
que a empresa comprove o fornecimento, o treinamento, a utilização através de fichas
de controle, a adequação no sentido de conforto e eficácia na atenuação, além de
demonstrar com clareza, através de toda a documentação exigível, o eficaz
gerenciamento de seu ambiente de trabalho."
Ressalta que a empresa reconhece a existência de ruído em todo seu ambiente de
trabalho, haja vista os PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e LTCAT
(Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) apresentados, mas considera, no
entanto, que a utilização dos EPI é adequada e eficaz na redução do nível de tolerância
ao patamar permitido pela legislação, não obstante a constatação de grande número de
audiometrias alteradas.
Informa que não foram apresentados PPRA para os anos de 2000, 2001 e 2002. Os
PPRA exibidos, de forma parcial a partir de 2003, foram elaborados por trechos de
malhas ferroviárias (corredores), englobando várias cidades, sendo correspondentes aos
Corredores Sudeste, datados 24/07/03, 14/07/04, 04/10/05 e 10/08/06, Paulista, 05/05,
Centro, 14/07/04 e Edifício Sede, 20/01/04. Assinala que os PPRA analisados atendem
parcialmente aos requisitos básicos estipulados na NR - 9.
Relata que a empresa elaborou um único documento relativo ao PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional), abrangendo todo o período fiscalizado e
contemplando todos os seus estabelecimentos. Acrescenta que os Atestados de Saúde
Ocupacional - ASO foram examinados por amostragem e que os mesmos contêm as
informações previstas no item 7.4.4.3 da NR 7.
Conclui, no tocante a esse levantamento, e a partir da análise da documentação
precitada, que os empregados com a função de maquinista e auxiliares de maquinista
estiveram, no período fiscalizado, expostos ao agente nocivo ruído, acima do limite de
tolerância, sem comprovação de adoção de medidas de proteção, principalmente
medidas coletivas e administrativas, que neutralizassem ou atenuassem a exposição,
conforme evidencia o número significativo constatado de audiometrais alteradas.
Assim, procedeu-se a cobrança da alíquota adicional do Sat/Rat em relação aos
empregados que possuem a função de maquinista e de auxiliar de maquinista.
No que se refere ao Levantamento FP1 AL GLOSA VANT COMP, discorre que
constatou na conta contábil de despesas com locação de imóveis, lançamentos relativos
a reembolsos e a pagamentos de aluguéis, condomínios e IPTU a favor de pessoas
físicas, dentre elas, alguns dos empregados da empresa. Também foram pagos valores a
titulo de vantagem pessoal a Luciano Bertoldi, de R$ 142,98 no período de 12/2005 a
12/2006 e a Marcel Ricardo da Silva, R$82,40 em 02/2006, e R$ 145,41 em 0312006 a
12/2006.
Reporta-se ao artigo 28, inciso I, da Lei 8.212, de 1991, e ao artigo 214, § 9o, alínea "j"
e § 10° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. n° 3.048, de 1999,
para destacar que as importâncias pagas integram a base de cálculo das contribuições
ora exigidas.
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Ainda a respeito deste Levantamento, informa que a empresa, ao efetuar compensação
de contribuições recolhidas a maior, no período de 03/2000 a 01/2001 e 03/2001,
atualizou, indevidamente, o valor a compensar, agregando-lhe o percentual de 10% (dez
por cento) de multa. Também realizou pagamentos aos empregados, na competência
03/2001, de salário família acima do limite legal permitido, conforme demonstrado em
planilha anexada aos autos.
Sobre o Levantamento FP2 - INDENIZAÇÕES, a firma que a empresa pagou valores a
empregados demitidos, correspondentes a um número determinado de salário, em
função do tempo de trabalho (indenização equiv. 4.49). Pagou, ainda, além da multa de
40% (quarenta por cento) incidentes sobre os depósitos do FGTS, uma outra parcela, de
mesmo valor, escriturado com a denominação de "0450 - indenização FGTS 40%".
Ao final, esclarece que, A. luz do artigo 30, inciso IX, da Lei n. 8.212, de 1991,
identificou a existência de grupo econômico entre a empresa fiscalizada e a empresa
Mineração Tacumã Ltda, CNPJ 42.276.907/0001-28.
Cientificada do lançamento, a Ferrovia Centro Atlântica S/A ofertou impugnação de fls.
257/275, subscrita por procuradores constituídos, acompanhada dos documentos de fls.
276/3.641, onde aduziu as razões que se seguem.
Preliminarmente
Relatório Representantes Legais
Insurge-se contra a inserção dos diretores no Relatório de Representantes Legais da
empresa, pugnando pela exclusão deles, sob o argumento de que não consta dos autos
qualquer fundamentação legal ou fática para a inclusão dos mesmos no citado relatório.
Salienta que, conforme pacificado pelo STJ, os diretores apenas respondem, por
substituição, pelos créditos tributários, se configurados os pressupostos previstos no art.
135, inciso II, do CTN.
Decadência
Alega que parte do crédito lançado está alcançado pela decadência. Colaciona
jurisprudência e defende a aplicação, quanto ao direito do Fisco constituir o crédito, do
artigo 150, § 40 c/c o art. 156, inciso V do CTN e, assim; a extinção do lançamento até
a competência 12/2002.
No Mérito
Sat/Rat – Alíquota Adicional
Salienta que os empregados (maquinistas e auxiliares de maquinistas) não estão
expostos ao agente ruído, pois as medidas de proteção individual neutralizam a ação
desse agente. Assevera que a conclusão fiscal decorreu de interpretação errônea da
documentação apresentada, pois, embora o LTCAT e os PPRA demonstrem a existência
de agentes nocivos no ambiente de trabalho, essa exposição é reduzida a níveis
autorizados por lei pela utilização de EPI, cuja existência foi desprezada pela
fiscalização.
Argumenta que a media de redução do ruído proporcionada pelos EPI é de 17 db (doc.
N° 05) e, subtraindo-se esse índice dos níveis apurados no LTCAT e PPRA para a
função de maquinista e respectivos auxiliares, chega-se a conclusão de que os
empregados da Impugnante não estão expostos além do limite máximo permitido - 85
db, donde se conclui que não fazem jus à aposentadoria especial e, portanto, a
Impugnante não é devedora do adicional para o SAT.
Aduz que a existência de resultados de exames de audiometria alterados não significa
que o empregado tenha o diagnóstico de PAIR (perda auditiva induzida por ruído) e
nem mesmo que os EPI são ineficazes para neutralizar o ruído. A Fiscalização limitou-
se a, tão-somente, alegar que detectou um número significativo de audiometrias
alteradas, sem apresentar qualquer prova do nexo causal entre as alterações dos exames
com os ruídos a que estariam expostos os maquinistas e seus auxiliares.
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Ressalta que realiza treinamentos específicos para a correta utilização de EPI auditivos,
dado que foi desprezado pela Fiscalização. Além disso, apresentou documentos idôneos
e suficientes para demonstrar o fornecimento, utilização, controle e efetividade dos EPI,
quais sejam:
- Fichas de controle da utilização dos EN, disponibilizadas à Fiscalização e
apresentadas, na oportunidade, por amostragem (doc. N° 7);
- Cartilhas e demais comprovantes do treinamento oferecido aos seus empregados para a
correta utilização dos EPI (doc. n° 6);
- PPP de maquinistas e auxiliares que se desligaram da empresa (doe n° 9);
- Laudo técnico que atesta que a utilização dos EPI fornecidos pela Impugnante a seus
empregados implica redução em 16 db dos níveis de ruído a que estão expostos (doc. N°
5).
Alega que regula a obrigatoriedade da utilização dos EPI e o desrespeito por parte do
empregado a esta norma implica demissão por justa causa, conforme se abstrai do
contrato de trabalho (doc. N° 8).
Assegura que investe em medidas de proteção individual, ao contrário do que consta da
presente autuação, como também entende que restou comprovado que cumpre
adequadamente os deveres legais e gerencia de forma eficaz o ambiente de trabalho,
pois adquire EPI adequados, exige e fiscaliza o uso de tais protetores, disponibiliza a
troca e manutenção sempre que necessário, e cumpre as exigências ditadas pela NR-6.
Assim, não há razão para o pagamento do adicional Sat/Rat, a teor do art. 383 da IN
SRP n° 03/2005.
Conclui pleiteando a produção de prova pericial sob o fundamento de que a matéria é
eminentemente técnica e exige, além do conhecimento jurídico, o conhecimento de
engenharia e medicina de segurança. Formula os quesitos de fls. 273/274 e indica o
perito.
Contribuições sobre Indenizações
No que se refere às indenizações, informa que foram instituídas para ressarcir o
empregado pela perda injustificada do emprego, previstas em acordos coletivos, pagas
uma única vez, a empregados admitidos até 31/12/94 que faziam jus à garantia do
emprego e foram demitidos sem justa causa. O seu pagamento não é mera liberalidade
da empresa e sim uma imposição decorrente de acordo coletivo de trabalho, cujo
inadimplemento torna ineficaz a rescisão contratual.
Assim aduz a Impugnante que "... por não decorrerem de contraprestação por serviços
prestados, mas sim da reparação de um dano patrimonial ou moral causado ao obreiro,
não consistem em remuneração". Colaciona doutrina e jurisprudência que entende
corroborar suas razões.
Pedido
Ao final, requer que sejam excluídos desta Notificação de Lançamento os valores
lançados anteriores a dezembro/2002, porquanto atingidos pela decadência; as
exigências relativas ao adicional do SAT, porque a utilização dos EPI reconduz a
exposição a agentes nocivos aos níveis legalmente permitidos; as contribuições
incidentes sobre verbas indenizatórias, dado que estas parcelas não constituem
rendimento do trabalho. Alega que provará seus argumentos pelos documentos juntados
e pela realização de perícia. Requer, ainda, que esta Notificação seja julgada em
conjunto com os autos de infração n°37.027.022-3, 37.027.021-5 e 37.108.474-1, dada a
sua conexão.
Mineração Tacumã Ltda
A empresa Mineração Tacumã Ltda, CNPJ 42.276.907/0001-28, arrolada como
devedora solidária no relatório fiscal desta Notificação, foi cientificada durante a
realização de diligencia requerida por meio da Resolução n° 915, de 19/05/2008,
emitida por esta 9 Turma de julgamento no bojo do julgamento da Notificação de
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

DEBCAD n° 37.027.024-0 e apresentou defesa, consubstanciada nos documentos
acostados às fls. 3.646/3.687 destes autos.
Argui, preliminarmente, que o único fundamento legal utilizado pelo Fisco para fazê-la
suportar a autuação foi o art. 30, inciso IX, da Lei n. 8.212/91, limitando-se a afirmar a
sua responsabilidade. O Fisco não demonstrou os motivos nos quais se baseou para
considerá-la integrante de grupo econômico.
Diz que é nula a notificação recebida sobre a autuação porque o Oficio enviado não se
fez acompanhar do inteiro teor do auto de infração.
Sustenta que a responsabilidade tributária deve ser disciplinada por lei complementar,
nos termos do art. 146, III, "b" da CR188, padecendo, assim, de inconstitucionalidade
formal o art. 30, inciso IX, da Lei n. 8.212/91, motivo pelo qual não tem validade o ato
que lhe impôs a responsabilidade pelo crédito tributário ora combatido.
Assegura que ocorreu a violação do principio da capaci6de contributiva (CF, art. 145, §
1°) que, em matéria de responsabilidade tributária, é explicitado no art. 128 do CTN.
Segundo o referido art. 128, o responsável tributário deve ser eleito por lei especifica e
estar vinculado ao fato gerador. No presente caso, o art. 30, inciso IX, da Lei n
8.212/91, não cumpre esses requisitos.
Salienta que o fato de uma empresa pertencer a um grupo econômico não a vincula a
fato gerador de obrigação tributária ocorrido noutra empresa do mesmo grupo, na
medida que são pessoas jurídicas com relações apenas societárias. Repise-se,
participando apenas societariamente umas das outras, não descem ao nível do
gerenciamento concreto.
Pugna pela decadência do crédito exigido no período anterior a 07/2003, alegando que
foi notificada do lançamento através do Oficio 277/2008/DRF/BHE/SEFIS em
29/07/2008. Junta AR para comprovar o alegado.
No mérito, argumenta que não participa direta e ativamente da administração da
Ferrovia Centro Atlântica, motivo pelo qual não tomou conhecimento dos fatos
ocorridos. Como o Oficio que lhe fora encaminhado não estava instruído com as cópias
das NFLD e AI, inteirou-se do assunto somente porque contratou os mesmos advogados
da FCA. Enfatiza, no entanto, que não competia aos advogados e sim ao Fisco dar-lhe a
devida ciência. Por esses motivos, apenas para evitar preclusão, reitera os fundamentos
expostos pela FCA, o que não desmente nem prejudica as aludidas preliminares de
nulidade e ilegitimidade passiva antes apontadas.
Requer, ao final, a nulidade da notificação, por ausência de fundamentação e de ciência
regular; o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo; a extinção por
decadência do crédito relativo aos fatos geradores anteriores a 07/2003 e a
improcedência do lançamento no que se refere às exigências de adicional do SAT, bem
como a título de indenização pagas a empregados demitidos sem justa causa.
Diligência
Nos termos da Resolução n° 1.191, de 08/10/2009, estes autos retornaram à autoridade
lançadora a fim de que fossem juntados o relatório de lançamentos e a planilha contendo
os empregados expostos ao agente nocivo ruído, bem como esclarecidas questões
relativas à exigência da alíquota adicional de contribuição ao SAT/RAT.
Por meio do relatório complementar de fls. 3.693/3.705, a autoridade fiscal informa os
PPRA apresentados e objeto de sua análise e quais os não apresentados pela empresa.
Discrimina, também, em arquivo (CD) carreado aos autos, os empregados expostos ao
risco nocivo ruído.
Destaca que os PPRA apresentados atendem parcialmente aos requisitos básicos
estipulados na NR-9. Deles constam a estratégia e a metodologia de ação, como a
descrição das etapas do trabalho, a identificação dos riscos existentes em cada posto de
trabalho e a recomendação para adoção de medidas para minimizar ou neutralizar tais
riscos.
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Aduz que as medidas de controle foram citadas de forma genérica, não havendo
comprovação efetiva de sua implementação e eficácia.
Ressalta a autoridade fiscal que, neste lançamento, foram consideradas as situações nas
quais os empregados estiveram sujeitos ao ruído acima dos limites de tolerância
previstos na NR-15, isto é, acima de 85 decibéis. As atividades desses empregados
foram listadas por Corredores, conforme o respectivo PPRA apresentado.
Consoante o PCMSO, enfatiza a autoridade lançadora os riscos elencados no relatório
anual do mesmo, tais como a exposição a ruído, a agente biológico, a óleo e graxa, a
névoa de tinta, a pigmentos, a radiação não ionizante, dentre outros. Salienta que o
relatório anual apresentado abrange apenas o Estado de Minas Gerais, porém, no tocante
a ele, por unidade operacional, registra os quantitativos de exames audiométricos
realizados e de resultados obtidos com anormalidades.
Informa que as bases de cálculo utilizadas no levantamento do adicional SAT/RAT
foram os salários de contribuição dos maquinistas e auxiliares de maquinistas expostos
ao agente nocivo, de cada CNPJ pertencente A empresa. Registra, também, que não
restou constatada a adoção de medidas de proteção coletiva ou administrativa antes da
utilização dos EPI.
Intimada do resultado da diligência, a Ferrovia Centro Atlântica S/A manifestou-se
conforme instrumento acostado As fls. 3.709/3.734, acompanhado dos documentos de
fls. 3.739/3.763.
Reitera as razões já aduzidas na peça impugnatória e, no que pertine ao relatório fiscal
complementar, ressalta que ele não traz informações que possam esclarecer os
questionamentos levantados pela DRJ/BHE e sequer traz elementos capazes de afastar
as provas carreadas aos autos com a impugnação.
Afirma que a possibilidade de exposição dos empregados da Impugnante a ruídos, por si
só, não legitima a cobrança do adicional do SAT, fazendo-se imperiosa tanto a
demonstração desta exposição como do insucesso da Impugnante em minimizar o risco
mediante a utilização de equipamentos e medidas de proteção e prevenção.
Sustenta que "os pressupostos considerados pela Fiscalização como suficientes ao
nascimento da obrigação tributária padecem de dois vícios: ou não correspondem à
realidade, ou apontam meros indícios que não são eleitos pela lei como hipóteses de
presunção legal de ocorrência do fato gerador, posto que o Relatório Complementar
anexado aos autos não tece qualquer esclarecimento acerca da ocorrência do fato
gerador, deixando sem resposta quase todos os pedidos de esclarecimentos solicitados
pela Sia Turma da DRJ/BHE".
Em primeiro lugar, a Fiscalização não informou se os PPRA dos corredores em que
estão lotados os empregados supostamente expostos a agentes nocivos foram
apresentados. Outro ponto que merece destaque é a resposta inconclusiva dada quando
indagada sobre o preenchimento dos requisitos legais dos PPRA apresentados,
limitando-se a afirmar que as medidas preventivas descritas nos PPRA são genéricas. E
mais, quando questionada sobre se a empresa fez utilização de EPI, não se pronunciou,
ignorando os documentos juntados pela Impugnante que demonstram o fornecimento,
utilização, controle e efetividade dos EPI.
Aduz que o Fisco não se desincumbiu do seu dever de prova, mesmo sendo certo de que
não está dispensado de realizar sua própria e cabal prova da ocorrência do fato gerador.
Aduz a Impugnante que "os fatos tidos como relevantes pela fiscalização consistem em
indícios de deficiências em sua documentação ambiental e trabalhista. Tais deficiências
não provam que os seus trabalhadores estavam expostos a ruídos, faltando entre esses
dois fatos qualquer nexo lógico de causalidade".
Argumenta que não há nenhuma prova nos autos de que as alterações audiométricas
decorrem do trabalho na empresa impugnante e muito menos que tais alterações
representam doenças ocupacionais. Tais indícios, consistentes em suposições simples,
Serviriam para indicar a necessidade de realização de investigação mais profunda para
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

comprovar a ocorrência e materialidade do fato gerador, o que, tomado por si só,
acarreta a invalidade do lançamento.
Ciência da Mineração Tacumã Ltda
Depreende-se dos autos que a autoridade fiscal não intimou a Mineração Tacumã Ltda
da conclusão da diligência realizada.
(destaques originais)
Em julgamento pela DRJ/BHE, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCURIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
PREVIDENCIARIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, bem como arrecadar as contribuições
devidas por eles, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado, nos prazos definidos em lei.
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. DA MÃO-DE-OBRA.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil é obtido mediante calculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao interessado
o ônus da prova em contrario.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
A teor da Súmula Vinculante n° 08 do STF, o prazo para "constituição de crédito
relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código
Tributário Nacional.
RETENÇÃO.
A prestação de serviços na área de construção civil seja por cessão de mão-de-obra, seja
por empreitada, esta sujeita à retenção de 11% (onze por cento) de acordo com o artigo
31 da Lei 8212/91, na redação dada pela Lei 9.711/98.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS E DE VÍNCULOS.
Os Relatórios de Representantes Legais e de Vínculos integram os processos de
autuação e se destinam a esclarecer a composição societária da empresa no período do
débito, a fim de subsidiarem futuras ações executórias de cobrança. Esses relatórios não
são suficientes para se atribuir responsabilidade tributária as pessoas neles relacionadas.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
E legitima a cobrança das contribuições destinadas a Terceiras Entidades (Salário-
Educação, SESC, SENAC, INCRA E SEBRAE), inteligência dos arts. 2° e 3° da Lei n°
11.457/2007.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DE COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pela contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

O provimento parcial se deu em razão do reconhecimento da decadência de parte
do crédito lançado, como destaco:
Pelos fundamentos acima, sou por considerar, no que pertine aos Levantamentos FP -
RISCOS e FP5 - DIF ALIQ FRETE, a ocorrência de pagamento parcial antecipado das
contribuições, o que implica a incidência da regra do artigo 150, parágrafo 4° do CTN.
Assim, os valores exigidos nesses levantamentos, no período de 04/1999 a 11/2002,
devem ser excluídos por estarem atingidos pela decadência.
No que concerne ao Levantamento RUR - RURAL, não constam dos sistemas
precitados recolhimentos de contribuições decorrentes da comercialização de produto
rural - guias da previdência social (GPS) pagas no código 2607.
Em relação aos valores exigidos no FP1 AL GLOSA VANT COMP e no FP2 -
INDENIZAÇÕES, referem-se às contribuições incidentes sobre verbas não
consideradas pela Impugnante como parcelas integrantes do salário de contribuição. Em
razão desse entendimento, não realizou recolhimentos que possam ser tomados como
pagamentos antecipados das contribuições ora exigidas, o que enseja, no caso, a
incidência da disposição do artigo 173, inciso I, do CTN. A corroborar esse
entendimento a decisão prolatada em Acórdão de autoria da Ministra Denise Arruda, do
STJ, no Resp 439133/SC:
[...]
Quanto ao que se exige no Levantamento FP3 - SEST/SENAT, a informação fiscal da
conta de que a Impugnante não efetuou o desconto, bem como o recolhimento das
contribuições devidas pelos contribuintes individuais (transportadores autônomos).
Destarte, consoante tal Levantamento, impera o preceito do artigo 173, I, do CTN.
Nesse sentido, em relação aos Levantamentos RUR - RURAL, FP1 AL GLOSA VANT
COMP, FP2 - INDENIZAÇÕES e FP3 - SEST/SENAT, a decadência não se operou a
partir da competência 12/2001, inclusive, devendo ser mantidos os valores exigidos.
Saliente-se que a competência 12/2001 tornou-se exigível em 01/2002 e, pela dicção do
art. 173, inciso I, do CTN, no que pertine a ela, a contagem do prazo decadencial
começou a fluir em 01/2003.
Feitas essas considerações, conclui-se que este lançamento deve ser retificado em razão
da decadência parcial ocorrida, nos termos discriminados a seguir:

A Contribuinte foi devidamente intimada em 27/09/2010 (AR de fl. 6749), e
interpôs recurso voluntário (fls. 6751-6811) em 22/10/2010.
Houve interposição de recurso de ofício, porém sem contrarrazões pela
Contribuinte. Sem contrarrazões ao Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, autodesignado Relator ad hoc, para
formalizar o presente acórdão.
Acerca da matéria, o Relator substituído manifestou-se nos seguintes termos:
Fl. 6835
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
Como relatado, o Recurso de Ofício interposto pela DRJ foi à decorrência da
procedência em parte da impugnação, na qual determinou a exoneração de parte do crédito
decorrente do reconhecimento da decadência, conforme dispositivo (fls. 6571-6621):
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito n° 37.027.023-1 em seu valor retificado, conforme o
Discriminativo Analítico de Débito Retificado em anexo.
[...]
Considerando o inciso Ido artigo 25 e o artigo 29 da Lei n° 11.457, de 16 de março de
2007, recorre-se de oficio ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme o
inciso I do artigo 34 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, pois o valor
exonerado é superior ao previsto no artigo 10 da Portaria MF n° 3, de 03 de janeiro de
2008.
Encaminhe-se à DRFB de origem para dar ciência do Acórdão ao contribuinte e, após,
enviar o processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para análise do
Recurso de Oficio.
Em análise ao extrato de débito (fl. 6745), o crédito tributário era composto de R$
4.580.459,07 de principal e R$ 1.359.228,95 de multa, totalizando R$ 5.939.688,02 (Cinco
milhões, novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dois centavos), e, de
acordo com o Discriminativo Analítico de Débito Retificado (fls. 6637-6742), tem-se o crédito
retificado sendo R$ 3.229.566,02 de principal e R$ 773.233,06 de multa, totalizando R$
4.002.799,10 (Quatro milhões, dois mil e setecentos e noventa e nove reais e dez centavos).
Assim, o crédito exonerado pela decadência foi de R$ 1.936.888,92 (Um milhão,
novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).
De acordo com a Portaria MF no 63, de 10/02/2017, atualmente em vigor,
estabelece em R$ 2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição de recurso de ofício em
hipóteses que tais, conforme abaixo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Ainda, de acordo com o Enunciado no 103 da súmula da jurisprudência deste
Tribunal, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve-se observar o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação pela segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desse modo, conforme se pode verificar dos autos, o valor total do crédito
tributário exonerado, correspondente à soma do principal e multa, é inferior ao estabelecido no
artigo 1o, da Portaria MF no 63/2017, impondo-se o não conhecimento do recurso de ofício.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 6751-6811) é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Da Decadência
Assim, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o
Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
Cumpre destacar que, conforme manifestação da Advocacia-Geral da União (fls.
151-152), a demanda judicial no 1997.35.00.016466-9, que autorizava a compensação, assim
restou:
2. Naquela instância superior, a douta Terceira Turma, por unanimidade, deu
provimento aos apelos do INSS e do FNDE, conforme acórdão publicado em 23-02-
2000. Inconformado, o contribuinte supracitado interpôs recurso de embargos
declaratórios, os quais foram rejeitados em 08-05-2001. Não obstante isso, a empresa
autora interpôs recursos especial e extraordinário em 30-08-2001.
3. Entretanto, conforme despacho publicado em 14-02-2002, a referida Turma não
admitiu o recurso extraordinário, e remeteu os autos ao Colendo Superior Tribunal de
Justiça para conhecimento e julgamento do recurso especial. Naquela Corte de Justiça,
porém, foi negado seguimento ao recurso por falta do prequestionamento, conforme
teor da decisão proferida em 26-04-2002. Assim, a empresa interessada interpôs recurso
de agravo regimental, ao qual foi negado provimento em 28-05-2002, cujo inteiro teor
segue junto.
- destaques originais -
Desse modo, passo a analise dos argumentos do recurso voluntário.
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Da Competência 12/2002
Alegou a Recorrente que, embora reconhecida a decadência das rubricas FP –
RISCOS e FP5 – DIF ALIQ FRETE, competências 04/1999 a 11/2002, diante do previsto no
artigo 150, § 4o, do CTN, considerando que a notificação de lançamento ocorreu em 11/12/2007,
haveria de ser também excluída a competência 12/2002.
Todavia, entendo que não assiste razão à Recorrente visto que, em relação à
competência 12/2002, a mesma é exigível em 01/2002, razão pela qual não há decadência, seja
por qualquer das regras previstas.
Da Aplicação do Artigo 150 § 4o, do CTN para as Rubricas RUR-RURAL,
FP1 AL GLOSA VANT COMP, FP2 - INDENIZAÇÕES e FP3
SEST/SENAT
Para elucidar a natureza das verbas, destaco tal como no relatório fiscal de fls.
239-255:
i)
FP1 AL GLOSA VANT COMP: compreende contribuições incidentes
sobre valores pagos sob a forma de aluguéis, condomínios, despesas
domésticas, vantagem pessoal e glosas de compensação e salário família.
ii)
FP2 - INDENIZAÇÕES: contribuições sobre parcelas pagas, escrituradas
como Indenização Equiv. 4.49, que é o pagamento em rescisão de contrato
de trabalho um número determinado de salário de acordo com o tempo de
trabalho do empregado desligado; e, indenização 0450 decorre de
indenização FGTS 40%, a mesma se refere ao mesmo valor da multa de
40% do FGTS em rescisões de contrato de trabalho, sendo, replicada, ou
seja, a empresa além da multa de 40% do FGTS, paga uma nova parcela
correspondente a este valor.
iii)
FP3 - SEST SENAT: contribuições incidentes sobre a remuneração paga a
fretes realizados por transportadores autônomos.
iv)
RUR - RURAL: contribuições devidas sobre valores de aquisição de
produtos rurais (lenha) de pessoas físicas.
Neste mérito, a Recorrente alega que ocorreu o pagamento antecipado, porém em
menor montante, até porque em mérito pugna a inclusão feita pelo Sr. Auditor destas verbas
como salarias e não indenizatórias, e protesta pela aplicação do previsto no artigo 150, § 4o, do
CTN.
Aqui, oportuno destacar o previsto na legislação:
Lei no 8.212/1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS; (Incluído
pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela Lei no
9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Incluído
pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).

Decreto no 3.048/1999
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
a) indenização compensatória de quarenta por cento do montante depositado no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego contra
despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto no inciso I do art. 10 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado
não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
c) indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo
determinado, conforme estabelecido no art. 479 da Consolidação das Leis do Trabalho;
d) indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do
contrato, conforme disposto no art. 14 da Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973;
e) incentivo à demissão;
f) aviso prévio indenizado; (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
g) indenização por dispensa sem justa causa no período de trinta dias que antecede a
correção salarial a que se refere o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984;
h) indenizações previstas nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho;
(...)
m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.

Decreto-Lei no 5452/1973 - CLT
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas
nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 1o Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não
podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do
salário-mínimo (arts. 81 e 82). (Incluído pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no 10.243, de
19.6.2001)
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço; (Incluído pela Lei no 10.243, de
19.6.2001)
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material
didático; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso
servido ou não por transporte público; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
V – seguros de vida e de acidentes pessoais; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
VI – previdência privada; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
VII – (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
VIII - o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
§ 3o - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender
aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco
por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual. (Incluído pela Lei no 8.860, de
24.3.1994)
§ 4o - Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela
correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação pelo número
de co-habitantes, vedada, em qualquer hipótese, a utilização da mesma unidade
residencial por mais de uma família. (Incluído pela Lei no 8.860, de 24.3.1994)
§ 5o O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo
quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o
salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para efeitos do
previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Assim, enfrenta o mérito a Recorrente que os pagamentos foram baseados nos
ditames da Convenção Coletiva de Trabalho, razão pela qual protesta pelo reconhecimento da
natureza indenizatória.
Aqui, entendo que melhor sorte não tem a Recorrente.
Neste caso, destaco os ensinamentos constantes no Acórdão no 2301-006.713, de
Relatoria do Conselheiro João Maurício Vital, que:
Compreende-se do teor destes dispositivos que os abonos só não integram o salário-de-
contribuição se forem desvinculados do salário por força de lei, sob pena de se alçar o
acordo coletivo do trabalho a um patamar que não lhe é próprio e específico, ou seja, lhe
conferir a força necessária para criar dispensa de pagamento de tributos. A primazia da
lei sobre o acordo coletivo do trabalho emerge do art. 9o e 444 da CLT. Como fonte
hierarquicamente inferior, o acordo coletivo do trabalho não pode ser oposto à Fazenda
Pública como meio de afastar a aplicação da legislação previdenciária vigente ao tempo
Fl. 6841
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

da ocorrência dos fatos geradores. No caso concreto, todas as verbas pagas encontram-
se vinculadas a fatores de ordem pessoal do trabalhador, consistindo-se em verdadeira
premiação pela forma e tempo de desempenho do empregado, senão vejamos:
[...]
Às razões do acórdão recorrido, acrescento que, nos termos do art. 4o do Código
Tributário Nacional – CTN, a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato
gerador, sendo irrelevante a denominação e demais características que a lei, ou a CCT,
lhe dê. Assim, o fato de a CCT alegar serem indenizatórias as verbas ali acordadas não é
suficiente para excluí-las do salário de contribuição.
Dito isto, a natureza indenizatória, ao meu ver, não se aplica a nenhuma das parcelas em
questão. A indenização é a reparação de uma perda, é a recomposição de um
patrimônio, por essa razão, é regra geral que as indenizações, quando previstas em lei,
não sofram incidência tributária. No entanto, as três parcelas discutidas nos autos não se
prestam a repor coisa alguma perdida pelo trabalhador, mas são riqueza nova, benefícios
remuneratórios pagos em decorrência do contrato de trabalho. Quanto à eventualidade,
aduzo que o recorrente não fez qualquer prova de que os pagamentos fossem eventuais.
A leitura da CCT apenas demonstra que, na sua vigência, de 01/10/2006 a 30/09/2006, o
pagamento era devido, mas isso não é suficiente para que se o defina como eventual,
assim entendido a ocorrência esporádica, errática, sem vinculação com o contrato de
trabalho. Como se sabe, a prova cabe a quem alega.
(grifei)
Assim, diante da ausência de natureza indenizatória, às mencionadas verbas, tem-
se a ausência de pagamento antecipado, razão pela qual entendo pela manutenção da aplicação
do previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
Aqui, como constou no acórdão recorrido:
No que concerne ao Levantamento RUR - RURAL, não constam dos sistemas
precitados recolhimentos de contribuições decorrentes da comercialização de produto
rural - guias da previdência social (GPS) pagas no código 2607.
Em relação aos valores exigidos no FP1 AL GLOSA VANT COMP e no FP2 -
INDENIZAÇÕES, referem-se às contribuições incidentes sobre verbas não
consideradas pela Impugnante como parcelas integrantes do salário de contribuição. Em
razão desse entendimento, não realizou recolhimentos que possam ser tomados como
pagamentos antecipados das contribuições ora exigidas, o que enseja, no caso, a
incidência da disposição do artigo 173, inciso I, do CTN. A corroborar esse
entendimento a decisão prolatada em Acórdão de autoria da Ministra Denise Arruda, do
STJ, no Resp 439133/SC:
[...]
Quanto ao que se exige no Levantamento FP3 - SEST/SENAT, a informação fiscal da
conta de que a Impugnante não efetuou o desconto, bem como o recolhimento das
contribuições devidas pelos contribuintes individuais (transportadores autônomos).
Destarte, consoante tal Levantamento, impera o preceito do artigo 173, I, do CTN.
Logo, voto no sentido de manter o lançamento, assim como a não ocorrência da
decadência, diante da aplicabilidade do artigo 173, inciso I, do CTN.
Da Nulidade – Perícia (fl. 6761)
A Recorrente protestou pela nulidade do acórdão recorrido em razão da
necessidade da realização de perícia. Todavia, a matéria em julgamento não demanda
conhecimento técnico específico, mesmo porque o Relatório Fiscal é bastante claro quanto à
descrição dos fatos.
Fl. 6842
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Ademais, a perícia deve limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo ou à confrontação de dois ou mais elementos de
prova também já incluídos nos autos, cabendo ressaltar, ainda, que a prova pericial não é
substitutiva do ônus que possui o contribuinte de provar suas alegações.
Assim, ante a conduta da Recorrente de não provar ou demonstrar cabalmente
suas alegações, rejeita-se o pedido de perícia.
Do Mérito
Do Adicional do RAT e Fornecimento e Utilização de EPI’s
A Recorrente ataca o acórdão recorrido afirmando que a fiscalização, assim como
a DRJ, não consideraram os documentos (fls. 359-4486) denominados de ANEXO 07 “Fichas de
Controle de Utilização de EPI’s”, acompanhados dos documentos (fls. 4488-5694) denominados
ANEXO 08 “Cartilhas e Demais Comprovante de Treinamento Oferecido aos seus Empregados
para a Correta Utilização dos EPI’s”. Ainda, apresentou os documentos (fls. 5695-6305)
denominados ANEXO 09 “PPP’S de Maquinistas e Auxiliares que se Desligaram da empresa
nos últimos anos”.
Aqui, destaco o contido na Lei no 8.213, de 24, de julho de 1991, que dispõe dos
planos de benefícios da previdência social:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista.
Aqui, destaco o contido no relatório fiscal que fundamentou o lançamento:
7) DAS DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS OBRIGATÓRIAS
A empresa deverá elaborar os programas, PPRA- Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, PCMS0- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, LTCAT-
Laudo Técnico de condições Ambientais do Trabalho, PPP Perfil Profissiográfico
Previdenciário e manter sob sua guarda a documentação e demais elementos que
possam demonstrar a existência e a consistência das informações prestadas em GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. A legislação
estabelece, inicialmente através da Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS n° 98
de 09/06/1999, e posteriormente através da IN SRP n° 03 de 14/07/05 em seu art. 381,
Fl. 6843
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

que a empresa deverá apresentar a documentação relativa às suas demonstrações
ambientais, quando exigida pela Auditoria Fiscal, visando à comprovação da existência
ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a
integridade física do trabalhador, que deverão respaldar informações prestadas em
GFIP:
7.1-0 PPRA tem indispensável e fundamental importância no gerenciamento do
ambiente do trabalho - considerado como seu documento base - capacitando-se a
demonstrar a política macro da empresa, no tocante à gestão da segurança e da saúde
dos trabalhadores. Visa fundamentalmente estabelecer critérios, mecanismos e rotinas
que possam ser implementadas para implantação de medidas de proteção e avaliação de
sua eficácia no ambiente nocivo à saúde ou à integridade física do trabalhador.
Conforme disposição da NR-09, o PPRA deverá contemplar as seguintes características
e estrutura mínima:
Programa gerencial estratégico;
Visa à preservação da saúde e integridade física do trabalhador;
Obrigação da empresa e desenvolvido por estabelecimento;
Gerenciamento sem exigência de especialização;
Deverá estar articulado com demais NR's, em especial o PCMSO (NR-07);

Estrutura mínima:
Planejamento anual: metas, prioridades e cronograma;
Estratégia e metodologia de ação;
Registro, manutenção e divulgação dos dados;
Documento-base, avaliação e ajustes pelo menos uma vez ao ano;

Etapas de desenvolvimento:
Antecipação e reconhecimento dos riscos;
Prioridades e metas de avaliação e controle O cronograma de melhorias;
Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
Medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
Monitoramento da exposição aos riscos;
Registro e divulgação dos dados;
Destaque para medidas de proteção de caráter coletivo e medidas administrativas;
A IN INSSDC número 95, de 07/10/03, com redação dada pela IN INSSDC no 99 de
05/12/03, em seu artigo 177, veio estabelecer que a partir da publicação daquela IN (no
95), para as empresas obrigadas ao cumprimento das Normas Regulamentadoras do
MTE, o LTCAT será substituído pelos programas de prevenção PPRA, PCMAT ou
PGR, conforme a área em que atuem. Em virtude de tal determinação, retroagindo-se
seus efeitos com intuito de beneficiar o contribuinte, faremos, a seguir, a análise dos
dois documentos (LTCAT e PPRA) em conjunto.
Em relação aos PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais apresentados
pela empresa, cumpre-se tecer os seguintes comentários:
A empresa foi solicitada por meio de TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos, de 12/07/2007 em (cópia anexa) - a apresentar todas as Demonstrações
Ambientais (com exceção do PGR e PCMAT, naturalmente, por não se tratar de
construção civil ou mineração) e demais documentos relacionados à Higiene e
Segurança do Trabalho, dentre outros documentos.
Fl. 6844
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Na análise das GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, a empresa não informou a exposição de empregados a agentes nocivos
Entretanto, a empresa reconheceu a existência do agente nocivo ruído em todo seu
ambiente de trabalho. Isso pode ser constatado pelas análises dos PPRA e LTCAT
apresentados. Infere-se, portanto, que a empresa considerou que foram utilizados EPI's
adequados e eficazes e que os agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho foram
atenuados a níveis abaixo dos limites de tolerância permitidos ou que os agentes
nocivos existentes encontravam-se em níveis abaixo dos limites permitidos pela
legislação, não sendo nocivos à saúde ou a integridade física de seus trabalhadores, no
entanto detectamos grande número de audiométrias alteradas.
No que se refere à questão da integração das demonstrações ambientais, parte
importante do gerenciamento ambiental, a NR-09, em seu item 9.1.3., determina que "O
PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no
campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar
articulado com o disposto nas demais NR,....".
A empresa não elabora PPRA por estabelecimento. O documento é elaborado por
corredores, que são trechos de malhas ferroviárias englobando várias cidades.
2- Foram apresentados PPRA referentes aos seguintes períodos:
a) Corredor Sudeste 24/07/03, 14/07/04, 04/10/05 e 10/08/06
b) Corredor Paulista 05/05
c) Corredor Centro 14/07/04
d) Edifício Sede 20/10/04
- Os PPRA apresentados atendem parcialmente aos requisitos básicos estipulados na
NR- 9.
7.2 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO.
O PCMSO deverá ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo estabelecimento
a partir do PPRA, com caráter de promover a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico
precoce dos agravos ã saúde relacionados ao trabalho, inclusive aqueles de natureza
subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou de
danos irreversíveis a saúde dos trabalhadores, nos termos da NR-7 do MET.
1- Foram apresentados os PCMSO cobrindo todo o período da auditoria.
2- A empresa elabora um único documento englobando todos e seus
estabelecimentos.
3- Foram elaborados os PCMSO relativos aos períodos de 01/03/00 a 28/02/01,
01/01/01 a 28/02/02/02, 0102/02 a 28/02/03, 01/03/03 a 29/02/04, 01/03/04 a
28/02/05, 01/03/05 a 28/02/06 e 01/03/06 a 28/02/07.
4- Foram apresentados relatórios anuais relativos aos períodos de 01/03/00 a
28/02/01, 01/03//01 a 28/02/02 e de 01/03/02 a 29/02/03 atendendo requisitos
no item 7.4.6.1 da NR-7, porém, abrangendo somente o Estado de Minas
Gerais.
7.3 Atestado de Saúde Ocupacional - ASO
Foram examinados ASO por amostragem, somente dos estabelecimentos
00.924.429/0001-75 e 00.924.429.0002-56.
Para cada exame médico realizado é emitido o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)
em duas vias, ficando arquivada na empresa uma via e outra entregue ao trabalhador.
Os ASO contém as informações previstas no item 7.4.4.3 da NR 7.
7.4 Incompatibilidade PPRA X PCMSO
Fl. 6845
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

1- O PPRA não é elaborado por estabelecimento, mas sim por corredores (trechos de
malhas rodoviárias englobando várias cidades). Não foram apresentados PPRA para os
anos 2000, 2001 e 2002. A partir de 2003, foram apresentados de forma parcial.
O PMCSO é elaborado em um único documento englobando toda a empresa
7.5 Laudos Técnicos das Condições ambientais do Trabalho -LTCAT
O LTCAT é a declaração Pericial emitida para evidenciação técnica das condições
ambientais do Trabalho.
Após análise de alguns LTCATs, de diferente corredores, constatamos que a empresa
reconhece os agentes nocivos relacionados nos PPRAs e PCMSOs.
8- É consenso geral que a inter-relação, articulação e integração entre os diversos
documentos que integram as demonstrações ambientais, além de garantir a consistência
das informações registradas em cada um deles e se tratar de exigências previstas
legalmente, conforme demonstrado acima, são, certamente, indispensáveis atributos dos
mesmos. O gerenciamento dos riscos ambientais por parte do empregador somente
alcançará seus objetivos - proporcionando resultados efetivos - quando houver a
necessária conectividade entre os diversos programas, o que somente será confirmado
pela conectividade entre os respectivos documentos.
Portanto, qualquer informação declarada em GFIP que não esteja em consonância com
demonstrações ambientais consistentes terá sua validade questionada. Por conseguinte,
as informações em GFIP nessas condições, registrando ou não a exposição dos
trabalhadores aos agentes nocivos, qualquer que seja o código de ocorrência, não
poderão ser consideradas pela Auditoria Fiscal.
9) EXPOSIÇÃO DE TRABALHADORES A RISCOS OCUPACIONAIS -
ALÍQUOTA ADICIONAL.
9.1 Da analise da documentação correspondente ao gerenciamento do ambiente de
trabalho da empresa, concluímos que os empregados com a função de Maquinista e
Auxiliares de Maquinista estão expostos a agentes nocivos (ruídos) acima do limite de
tolerância, sem comprovação de adoção de medidas de proteção, principalmente
medidas coletivas e administrativas, que neutralizam ou atenuem a exposição, ensejando
dessa forma o direito a aposentadoria especial, conforme relatório anual de exames
alterados, detectamos um número significativo de audiometrias alteradas.
E, diante da impugnação e dos documentos, fundamentou-se a manutenção do
lançamento:
No caso sob análise, cumpre ressaltar, conforme informado no relatório fiscal (fls.
243/245), que a empresa foi intimada a apresentar as demonstrações ambientais
retromencionadas e disponibilizou à Fiscalização apenas parte dos PPRA devidos, os
quais citam, de forma genérica, as medidas de controle adotadas, não havendo
comprovação efetiva de sua implementação e eficácia. Registram, contudo, a exposição
de empregados ao agente nocivo ruído, acima de 85 decibéis.
A empresa, nos termos do esclarecimento fiscal de fls. 3.694/3.700, deixou de
apresentar os PPRA relativos aos anos de 2000, 2001 e 2002 para todos os corredores;
de 2003, para Corredores Administração, Manutenção, Nordeste, Paulista e Sudeste;
2004, para Corredores Manutenção, Nordeste, Sudeste e Paulista; 2005, para Corredores
Nordeste e Sudeste e 2006, para Corredores Nordeste e Paulista.
Saliente-se que do relatório anual do PCMSO apresentado constam riscos tais como
presença de ruído, agente biológico, óleo e graxa, radiação não ionizante, poeira, dentre
outros.
Acresça-se a isso a constatação fiscal de exames audiométricos anormais, referentes ao
Estado de Minas Gerais, relatada às fls. 3.701/3.703, nos termos seguintes:
Fl. 6846
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Ainda sobre a questão, a autoridade fiscal menciona que os relatórios alusivos aos
períodos 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 não discriminam os exames médicos
realizados por cargos/funções e sim por corredores, mas trazem a estatística dos exames
médicos (normais e alterados), bem como o número e a natureza dos mesmos.
Pelos elementos consignados nos autos, notadamente aqueles extraídos da relação dos
empregados envolvidos (CD) e dos Perfis Profissiográficos trazidos pela defesa,
tomados por amostragem, em n° de 15 (quinze) documentos, e A vista de registros
existentes nos bancos de dados da Previdência Social, pude constatar a concessão de
beneficio previdenciário vinculado ao risco ambiental de trabalho (aposentadoria
especial - 46) deferida a ex-empregados da Impugnante, quais sejam, Cecílio Pereira
Lopes, ferroviário de 11/1978 a 06/2007, com inicio do beneficio em 07/2004; Dimas
Jose do Nascimento, ferroviário de 11/1980 a 12/2008, beneficio iniciado em 02/2007;
Luiz da Silva, ferroviário de 04/1987 a 03/2006, beneficio a partir de 04/2006.
Neste contexto, vale realçar, ainda, que a empresa não comprovou a adoção de medidas
de proteção coletiva e ou administrativa antes do fornecimento de EN. Também não
informou em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP a exposição de empregados a agentes nocivos à saúde.
É questão incontroversa o reconhecimento por parte da empresa da presença do agente
ruído, acima do limite de tolerância, em alguns de seus setores. No entanto, assegura a
Impugnante que o uso de equipamento de proteção individual é eficaz para afastar a
nocividade que possa advir de tal situação.
Sobre esse ponto, o uso tão somente de equipamentos de proteção individual não é
garantia de proteção, devendo haver um conjunto de medidas para tal, conforme
determina a Norma Regulamentadora NR-09, em seu item 93.5, que estabelece
hierarquia de medidas de proteção, sendo o uso de EPI a última alternativa no rol de
medidas, confira-se:
[...]
Ainda, é oportuno reforçar que o uso do EPI, por si só, não garante uma diminuição ou
neutralização dentro dos limites de tolerância estabelecidos, sendo, portanto, impossível
concluir que o trabalhador está devidamente protegido. Neste sentido a Súmula 289 do
TST:
289. Insalubridade. Adicional. Fornecimento do aparelho de proteção. Efeito.
O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime
do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que
conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas
ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.

Ante o exposto, não há como inferir que houve um adequado gerenciamento dos riscos
no ambiente do trabalho, máxime quando a documentação necessária ao
acompanhamento e monitoramento dos agentes nocivos a que os trabalhadores estão
expostos foi apresentada sem observância de requisitos legais, não havendo como
validar a informação de que os empregados (maquinistas e auxiliares de maquinistas)
Fl. 6847
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

não estejam expostos ao agente ruído, em razão da utilização de medidas de proteção
individual.
Assim, como visto, os argumentos apresentados pela empresa e as provas juntadas, não
demonstram que os trabalhadores efetivamente não estão expostos, acima dos limites de
tolerância, a riscos no ambiente de trabalho que ensejam a concessão da aposentadoria
especial e, por conseguinte, que não é contribuinte do adicional do SAT/RAT.
E, neste caso, ausente de provas e documentação exigível legalmente, não
vislumbro fundamento para alterar o entendimento do acórdão recorrido.
Aqui, oportuno, destaco a ementa do Acórdão no 2402-010.274, de Relatoria do I.
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, desta Turma, que honrosamente acompanhei:
Numero do processo: 10920.720424/2013-99
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Aug 09 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Sep 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA
CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. A existência de segurados que prestam
serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a
empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL. Na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade de diligência ou
perícia, por não se constituir em direito do autuado, depende do livre convencimento da
autoridade julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como tal dispensar
quando entender desnecessárias ao deslinde da questão. INFRAÇÃO. DEIXAR DE
MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO. É infração deixar de manter atualizado
o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, ou emitir
documento de comprovação de exposição em desacordo com esse laudo.
Numero da decisão: 2402-010.274
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira,
Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Nome do relator: Denny Medeiros da Silveira
Assim, voto no sentido de negar provimento quanto a este mérito.
Da não incidência de contribuição patronal sobre as indenizações decorrentes
de demissão sem justa causa
Aqui, peço vênia para manter o lançamento, assim como o entendimento
estampado no acórdão recorrido, visto a ausência de previsão legal para não incidência da
contribuição, nos termos do artigo 28, § 9o, alínea “e”, da Lei no 8212/91, assim como previsto
no artigo 214, § 9o, inciso V, do Decreto no 3.048/99 (RPS).
Fl. 6848
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Soma-se a este mérito, a fundamentação acima exposta, visto que, nos termos do
artigo 4o, do CTN, a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador, sendo
irrelevante a denominação e demais características que a lei, ou a CCT.
Assim, voto no sentido de negar provimento a este mérito.
Da não incidência de contribuição sobre aluguéis, condomínios, IPTU e
Vantagens Pessoais
No mesmo sentido do item anterior, dada à ausência de previsão legal para não
incidência pretendida, justifica a manutenção do lançamento e do entendimento estampado no
acórdão recorrido.
Aqui, oportuno destacar o previsto na legislação:
Lei no 8.212/1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
Por sua vez, o acórdão atacado:
A Impugnante não considerou valores pagos a alguns empregados, relativos a aluguéis,
condomínios, IPTU e vantagens pessoais, com parcelas integrantes da base de calculo
de contribuições previdenciárias.
Sobre essa questão vale lembrar que a Constituição Federal, em seu art. 201, § 11o,
determina que os ganhos habituais do empregado, a qualquer titulo, sejam incorporados
ao salário para efeito de contribuição previdenciária.
A matéria foi regulamentada pela Lei n.° 8.212, de 1991, que dispõe em seu art. 28,
inciso I, que a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer
titulo, inclusive os ganhos habituais, ainda que sob a forma de utilidade, integram o
salário de contribuição. As parcelas que não integram o salário de contribuição são
aquelas arroladas exaustivamente no § 9° do mesmo artigo, já retromencionado.
Por sua vez a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT dispõe em seu artigo 458 que
além do pagamento em dinheiro, compreende-se salário, para todos os efeitos legais,
qualquer prestação in natura que a empresa, por força do contrato ou por costume,
forneça habitualmente ao empregado.
Assim, não vislumbro fundamento para alteração da decisão recorrido, razão pela
qual, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício e voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator ad hoc
Fl. 6849
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Voto vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar, propondo a conversão do julgamento do presente processo
administrativo em diligência, nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos das contribuições relativas à cota patronal, ao financiamento dos
beneficios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho — Sat/Rat, inclusive o adicional para custear as aposentadorias especiais,
e de contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos, incidentes sobre remunerações pagas
a segurados empregados e a contribuintes individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 239), o lançamento compõe-se dos seguintes
levantamentos:
- FP — RISCOS: referente às alíquotas adicionais de Sat/Rat exigida em razão da
exposição de trabalhadores a agentes nocivos.
- FP1 AL GLOSA VANT COMP: compreende contribuições incidentes sobre
valores pagos sob a forma de aluguéis, condomínios, despesas domésticas, vantagem pessoal e
glosas de compensação e salário família.
-FP2 — INDENIZAÇÕES: contribuições sobre parcelas pagas, escrituradas corno
Indenização Equiv. 4.49 e Indenização 0450.
- FP3 — SEST SENAT: contribuições incidentes sobre a remuneração paga a
fretes realizados por transportadores autônomos.
-FP5 — DIF ALIQ FRETE: contribuições sobre diferenças de bases de cálculo
apuradas em relação a pagamentos efetuados a transportadores autônomos, uma vez que a
empresa utilizou, para os recolhimentos feitos, a alíquota de 11,71% ao invés da alíquota de 20%
na determinação da base de calculo.
- RUR — RURAL: contribuições devidas sobre valores de aquisição de produtos
rurais (lenha) de pessoas físicas.
Tratando, especificamente, nesta oportunidade, sobre o Levantamento FP-
RISCOS, tem-se que assim se manifestou o órgão julgador de primeira instância:
Acerca da exposição a agentes nocivos e da cobrança da alíquota adicional de
contribuição previdenciária prevista no §6.° do art. 57 da Lei n.° 8.213/91, importa, de
inicio, ressaltar que a exposição ou não dos trabalhadores a riscos determinantes do
custeio de aposentadoria especial deve ser feita pela empresa mediante os documentos
obrigatórios instituídos nas normas legais vigentes quanto a proteção A saúde e
integridade física do trabalhador, em especial PPRA, PCMSO, LTCAT.
Faz-se mister esclarecer, que o PPRA e o PCMSO são documentos instituídos pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, encontrando-se os parâmetros a serem seguidos
consubstanciados nas Normas Regulamentadoras - NR n° 07 e 09, ambas aprovadas
pela Portaria do MTE n° 3.214, de 08/06/1978, recepcionadas pela Constituição Federal
de 1988 como normas de ordem cogente, uma vez que obedecem ao comando do artigo
155 da CLT.
Fl. 6850
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Pelas Portarias n° 24 e 25 do MTE, ambas de 29 de dezembro de 1994 e pela Portaria n°
04 do MTE, de 04 de julho de 1995, foram criados o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional - PCMSO e seus relatórios anuais(NR-07) e o Programa de
Prevenção em Riscos Ambientais - PPRA e suas avaliações anuais (NR-09).
O LTCAT, instituído pela Lei n° 9.528/97 que acrescentou o § 1° ao artigo 58, da Lei n°
8.213/91, é documento emitido nos termos da legislação trabalhista, com base nos
programas de prevenção de riscos, dentre estes PPRA e PCMSO.
(...)
Os documentos acima mencionados trazem informações necessárias às averiguações
efetuadas pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na medida que
demonstram a existência, no ambiente de trabalho da empresa, de agentes nocivos
prejudiciais saúde dos seus trabalhadores.
Caso sejam detectados estes agentes nocivos, em concentrações superiores aos limites
de tolerância determinados pela legislação previdenciária, podem dar ensejo a
aposentadoria especial dos segurados a eles expostos, devendo a empresa recolher ao
INSS a contribuição prevista no artigo 57, § 6° da Lei n°8.213/91.
No caso sob análise, cumpre ressaltar, conforme informado no relatório fiscal (fls.
243/245), que a empresa foi intimada a apresentar as demonstrações ambientais
retromencionadas e disponibilizou à Fiscalização apenas parte dos PPRA devidos,
os quais citam, de forma genérica, as medidas de controle adotadas, não havendo
comprovação efetiva de sua implementação e eficácia. Registram, contudo, a
exposição de empregados ao agente nocivo ruído, acima de 85 decibéis.
(...)
Sobre a matéria, a Contribuinte, por seu turno, defende, desde a impugnação
apresentada, que, embora o LTCAT e os PPRA's demonstrem a existência de agentes nocivos no
ambiente de trabalho, a exposição dos empregados da Recorrente a estes agentes é reduzida a
níveis autorizados por lei pela utilização de EPI's, cuja existência foi desprezada pela
fiscalização.
De fato, assim se manifestou a Recorrente em sua peça recursal:
O acórdão recorrido pautou-se unicamente no LTCAT e nos PPRA's elaborados pela
Recorrente (fls. 3.781-3.872), e concluiu pela existência de empregados (maquinistas e
respectivos auxiliares) expostos a ruídos acima do limite de tolerância e, em
consequência, exigiu da empresa o recolhimento do adicional do SAT — Aposentadoria
Especial, à alíquota de 6%.
Contudo, os empregados da Recorrente (maquinistas e respectivos auxiliares) não estão
expostos ao agente ruído, pois as medidas de proteção individual neutralizam a ação
deste agente e, portanto, não há que se falar em pagamento do adicional constante da
autuação.
Com efeito, a conclusão a que chegou a Fiscalização decorreu de interpretação errônea
da documentação apresentada pela Recorrente, pois — embora o LTCAT e os PPRA's
demonstrem a existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho — a
exposição dos empregados da Recorrente a estes agentes é reduzida a níveis
autorizados por lei pela utilização de EPI's, cuja existência foi desprezada pela
fiscalização (que afirma, equivocadamente, que a Recorrente não comprovou a adoção
de medidas para a proteção de seus empregados).
Ora, subtraindo-se 17 dB (média de redução de ruído proporcionado pelos EPI's, doc.
no 05 da impugnação anterior) dos níveis de ruído apurados para a função de maquinista
e respectivos auxiliares (conforme apurado no LTCAT e em PPRA), chega-se à
conclusão de que os empregados da Recorrente não estão expostos ao limite máximo
legal, de 85dB 2, donde se conclui que não fazem jus à Aposentadoria Especial e,
portanto, a Recorrente não é devedora do adicional para o SAT, que visa financiá-la.
Fl. 6851
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

Como se vê, a Contribuinte expressamente defende que embora o LTCAT e os
PPRA's demonstrem a existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho, a exposição dos
empregados da Recorrente a estes agentes é reduzida a níveis autorizados por lei pela utilização
de EPI's.
Sobre essa linha argumentativa, a Fiscalização e a DRJ concluíram que a simples
disponibilização dos EPI’s não retira a obrigação da Contribuinte em relação aos dados
informados nos PPRA’s.
Contudo, a pergunta que fica é: a efetiva utilização dos EPI’s pelos empregados,
reduz, de fato, o agente nocivo ruído para os limites admitidos em lei?
Para essa perguntar, não há resposta nos autos!
Dessa forma, no que tange à matéria em análise, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal, à luz dos esclarecimentos e documentos trazidos aos autos pela Contribuinte, informe se
a efetiva utilização dos EPI’s reduz a a exposição dos empregados da Recorrente ao agente
nocivo ruído a níveis autorizados por lei.
Outro ponto que merece destaque também, nesta oportunidade, diz respeito ao
transcurso do lustro decadencial.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
No tocante à decadência do crédito tributário, a Impugnante protesta pela aplicação do
prazo previsto no artigo 150, parágrafo 4° do CTN para que o lançamento relativo ao
período de 04/1999 a 12/2002 seja cancelado.
(...)
Assim, respeitando a disciplina do CTN, ha de observar-se, para fins de cômputo do
prazo de decadência, a regra do artigo 173, inciso I, quando não tiver ocorrido nenhum
pagamento, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, ou a regra do § 4° do artigo 150, para os casos em
que tenha havido pagamento parcial antecipado, contando-se o prazo da data de
ocorrência do fato gerador.
(...)
Pelos fundamentos acima, sou por considerar, no que pertine aos Levantamentos FP
— RISCOS e FP5 — DIF ALIQ FRETE, a ocorrência de pagamento parcial
antecipado das contribuições, o que implica a incidência da regra do artigo 150,
parágrafo 4° do CTN. Assim, os valores exigidos nesses levantamentos, no período de
04/1999 a 11/2002, devem ser excluídos por estarem atingidos pela decadência.
No que concerne ao Levantamento RUR —RURAL, não constam dos sistemas
precitados recolhimentos de contribuições decorrentes da comercialização de
produto rural — guias da previdência social (GPS) pagas no código 2607.
Em relação aos valores exigidos no FP1 AL GLOSA VANT COMP e no FP2 —
INDENIZAÇÕES, referem-se às contribuições incidentes sobre verbas não
consideradas pela Impugnante como parcelas integrantes do salário de
contribuição. Em razão desse entendimento, não realizou recolhimentos que
possam ser tomados como pagamentos antecipados das contribuições ora exigidas,
o que enseja, no caso, a incidência da disposição do artigo 173, inciso I, do CTN.
(...)
Quanto ao que se exige no Levantamento FP3 — SEST/SENAT, a informação
fiscal da conta de que a Impugnante não efetuou o desconto, bem como o
recolhimento
das
contribuições
devidas
pelos
contribuintes
individuais
Fl. 6852
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

(transportadores autônomos). Destarte, consoante tal Levantamento, impera o
preceito do artigo 173, I, do CTN.
(destaquei)
Como se vê – e em resumo – no que tange ao reconhecimento da decadência, o
órgão julgador de primeira instância concluiu que:
* em relação aos Levantamentos FP — RISCOS e FP5 — DIF ALIQ FRETE,
deve ser aplicada a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN, tendo em vista a existência de
pagamento antecipado;
* em relação aos Levantamentos FP1 AL GLOSA VANT COMP e FP2 —
INDENIZAÇÕES, deve ser aplicada a regra prevista no art. 173, I, do CTN, tendo em vista que
não foram identificados pagamentos antecipados das contrições incidentes sobre as respectivas
verbas, as quais não foram consideradas pela Contribuinte como parcelas integrantes do salário
de contribuição;
* da mesma forma, em relação ao Levantamento FP3 — SEST/SENAT,
considerando que, de acordo com a informação fiscal, não houve o desconto e o recolhimento
das contribuições devidas pelos contribuintes individuais (transportadores autônomos), aplica-se
o preceito do artigo 173, I, do CTN;
* por fim, em relação ao Levantamento RUR —RURAL, deve ser aplicado
também o disposto no art. 173, I, do CTN, tendo em vista que não constam dos sistemas
precitados recolhimentos de contribuições decorrentes da comercialização de produto rural.
Embora este Conselheiro divirja, de antemão, do entendimento adotado pela DRJ
em relação aos Levantamentos FP1 AL GLOSA VANT COMP e FP2 — INDENIZAÇÕES, à
luz, inclusive, do Enunciado de Súmula CARF no 99, segundo o qual, para fins de aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração, fato é que este racional não se aplica para o
Levantamento RUR – RURAL, o qual tem por objeto contribuição específica, diferente daquela
apurada sobre a folha de salários.
Assim, entendo ser imperioso a conversão do julgamento em diligência também
neste particular para que a Unidade de Origem verifique se houve (ou não) recolhimento, por
parte da Contribuinte, recolhimento da contribuição incidente sobre a aquisição de produtor rural
pessoa física referente ao período compreendido entre 09/2001 a 09/2002.
Conclusão
Ante o exposto, , à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações e/ou adote as seguintes providências:
* em relação à matéria objeto do Levantamento FP – RISCOS:
- informar, à luz dos esclarecimentos e documentos trazidos aos autos pela
Contribuinte, se a efetiva utilização dos EPI’s reduz a a exposição dos empregados da Recorrente
ao agente nocivo ruído a níveis autorizados por lei.
Fl. 6853
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 2402-001.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001658/2007-10

* em relação à decadência:
- verificar, nos sistemas internos da RFB, se houve algum recolhimento, por parte
da Contribuinte, referente às contribuições objeto do Levantamento RUR – RURAL, referente ao
período compreendido entre 09/2001 a 09/2002, ainda que o pagamento tenha sido realizado
posteriormente ao vencimento, mas desde que antes do início do procedimento fiscal;
- caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimada
a Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser apresentado
pela Autuada.
Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 6854
DF CARF MF
Original